Tribunal: TJDFT
Processo: 0706929-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706929-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ANDREZA DOS SANTOS NOGUEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de ANDREZA DOS SANTOS NOGUEIRA ante a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante nos autos dos Embargos de Terceiros n. 0705072-82.2024.8.07.0011, que determinou o desentranhamento da contestação do Réu por sua intempestividade. Em ID 70034227, não conheci do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III do CPC. O Agravante interpôs agravo interno (ID 70906861) em face da decisão proferida por esta Relatoria. A agravada informou que, nos autos de origem, foi proferida sentença que já transitou em julgado (ID 73404473). É o relatório. DECIDO. Diante da sentença prolatada nos autos de origem (ID 73404480) que julgou procedente os pedidos iniciais, verifica-se que perdem o objeto o presente agravo interno e o próprio agravo de instrumento, visto que a partir daí incide o efeito substitutivo da sentença, e surge o direito das partes em interpor recurso de apelação. Portanto, tal fato ocasiona a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento e do agravo interno, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas nos recursos, uma vez que não mais prevalecem as decisões recorridas. Nesse sentido, destaco julgado recente deste Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por reputar ausente hipótese de cabimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o agravo interno está prejudicado pela superveniência da sentença na origem; e, superada tal questão, (ii) se o agravo de instrumento deve ser admitido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Em razão da prolação de sentença na primeira instância, conclui-se que a análise da pretensão apresentada no agravo de instrumento foi prejudicada, ante a perda superveniente do objeto do recurso. Por consequência, fica prejudicado o conhecimento do agravo interno interposto contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento. IV. DISPOSITIVO 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 2006785, 0703120-67.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2025, publicado no DJe: 18/06/2025.) (grifos nossos). Diante disso, o reconhecimento da perda do objeto do agravo interno é medida que se impõe, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inciso XIII, do RITJDFT. Portanto, JULGO PREJUDICADO o agravo interno interposto em face da decisão de ID 70034227, nos termos dos arts. 932, inc. III, do CPC e 87, inc. XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se e intimem-se. Brasília, 1 de julho de 2025 13:13:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador